Tribunal: TJSP
Processo: 1033513-40.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO – A autora embargante busca a reforma do acórdão embargado, pretensão que se mostra incabível e inadequada em sede de embargos de declaração. Isso porque a finalidade dos embargos de declaração é a integração ou o esclarecimento do que restou decidido, ostentando, pois, natureza meramente integrativa, e não modificativa da decisão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO – A autora embargante busca a reforma do acórdão embargado, pretensão que se mostra incabível e inadequada em sede de embargos de declaração. Isso porque a finalidade dos embargos de declaração é a integração ou o esclarecimento do que restou decidido, ostentando, pois, natureza meramente integrativa, e não modificativa da decisão recorrida – Se a parte pretende a correção de "erro de julgamento" ou sanar a "injustiça" da decisão, o sistema processual prevê outra espécie de recurso, que não a via dos embargos de declaração - Ausência dos requisitos previstos no art. 1.022, CPC - EMBARGOS REJEITADOS.